Tribunal: STF
Processo: RE 241866
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: desistência e ren
úncia ao direito em
que se funda a ação manifestadas pela recorrida: homologação e
 extinção do processo
com julgamento do mérito (CPC, art. 269, V): juntada de novo
 instrumento de mandato
com poderes expressos para a desistência e a renúncia manifestadas e
 ratificação dos
atos já praticados com base na procuração anterior, que faz ociosa a
 discussão sobre a
eficácia desta.